Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO.
1. Comprovado, nos autos, que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.